Tribunal: STF
Processo: Rcl 69646
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM.  ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, ajuizada por J.F.A e outros, em 4.7.2024, contra acórdão prolatado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Interno no Agravo no Recurso Extraordinário no Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 2.298.187/SP, pelo qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Em 6.11.2023, o Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário interposto por J.F.A e outros no Agravo em Recurso Especial n. 2.298.187/SP com fundamento no Tema 181 da repercussão geral (e-doc. 3).



    Interposto agravo com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, o Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça dele não conheceu por considerar inaplicável o princípio da fungibilidade recursal em razão de erro grosseiro (e-doc. 4).



    Contra essa decisão J.F.A e outros opuseram embargos de declaração, recebidos como agravo interno e, em 25.6.2024, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo interno:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DIANTE DE MANIFESTO DESCABIMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. 



    1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, só é cabível o agravo interno/regimental contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário sob a sistemática da repercussão geral. 



    2. A interposição de agravo em recurso extraordinário em tais casos configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade, nos termos da jurisprudência pacífica. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (e-doc. 2).



    3. Os reclamantes explicam que “a demanda em referência busca corrigir distorção evidenciada na r. Decisão Administrativa Demissionária, escorada em FATOS NOVOS aptos a afastar a conclusão exarada pelo então Sr. Comandante Geral de Polícia Militar do Estado de São Paulo, excluindo o Embargante das fileiras militares (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirmam que o acórdão reclamado teria descumprido os princípios do “contraditório e ampla defesa, além da fundamentação das decisões” (fl. 7, e-doc. 1).



    Requerem “a concessão de medida liminar, com fulcro no art. 989, II, do CPC, para suspender imediatamente os efeitos da sentença proferida nos AgInt no ARE no RE no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2298187 - SP” (fl. 8, e-doc. 1).



    Pedem a procedência da presente reclamação para “cassar a decisão reclamada, determinando-se o envio do RECURSO EXTRAORDINÁRIO A ESTE EGRÉGIO, nos termos do art. 992 do CPC” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie. 



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo interno no agravo em recurso extraordinário interposto pelos reclamantes contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    7. Na espécie, o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelos reclamantes foi monocraticamente exercido pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, ao inadmitir o recurso, aplicou ao caso precedente julgado pela sistemática da repercussão geral:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo interno. A parte recorrente alega a existência de repercussão geral da matéria debatida e de contrariedade, no acórdão impugnado, ao art. 5º, LV, da Constituição Federal. Requer, ao final, a admissão do recurso, bem como a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. 



    É o relatório. 



    Conforme definido pelo STF, nos casos em que a insurgência anterior não ultrapassou a barreira de admissibilidade, a discussão suscitada no recurso extraordinário não é dotada de repercussão geral, ainda que se busque debater o mérito da causa. 



    A compreensão é igualmente aplicável quando a parte recorrente do recurso extraordinário defende a ausência dos pressupostos de conhecimento do recurso de competência do Superior Tribunal de Justiça. 



    Esse é o entendimento fixado pela Suprema Corte no regime de repercussão geral, como se verifica na seguinte tese: Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010.) 



    No caso, o acolhimento da irresignação pressupõe a análise dos requisitos de admissibilidade do recurso anteriormente dirigido a esta Corte Superior. 



    Portanto, eventual afronta à Carta Magna, se existente, seria apenas indireta ou reflexa, na linha da compreensão do STF de que "carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas" (ARE n. 1.227.415-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 21/5/2021), mesmo quando alegada ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República (RE n. 1.081.829- AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018). 



    Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário” (e-doc. 6).



    8. Na espécie vertente, contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, os reclamantes interpuseram agravo, com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil, não recebido pelo Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça por ser incabível (e-doc. 4).



    Este Supremo Tribunal consolidou entendimento de que o recurso cabível contra decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral é o agravo interno para o colegiado do Tribunal de origem, como se tem, por exemplo, na Reclamação n. 30.583-AgR/GO, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018; e na Reclamação n. 30.321-ED/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018.



    9. De se anotar que, ao não conhecer do agravo em recurso extraordinário, a autoridade reclamada não usurpou a competência deste Supremo Tribunal. Atuou nos limites de sua competência, indeferindo o processamento de recurso manifestamente incabível contra decisão de admissibilidade pela qual aplicada a sistemática da repercussão geral.



    10. Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo: 



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009). 



    “RECLAMAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) – INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE – CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011). 



    “Ainda que se desconsidere a irregularidade na instrução do pedido, esta Corte, na sessão plenária do dia 19.11.2009, por unanimidade, resolveu questão de ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19.2.2010, e nas Reclamações 7.569 e 7.547, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11.12.2009, no sentido de não conhecer de agravo de instrumento nem de reclamação contra decisões que aplicam a sistemática da repercussão geral na origem. Naquela ocasião, a Corte decidiu devolver os agravos de instrumento e as reclamações aos tribunais de origem e turmas recursais, para que fossem processados como agravos regimentais. Portanto, a dúvida acerca do instrumento cabível para se buscar a reforma da decisão do tribunal de origem que adota a sistemática da repercussão geral foi dirimida na sessão plenária de 19.11.2009, sendo manifestamente inadmissível a reclamação. Desse modo, a utilização do princípio da fungibilidade para se determinar a conversão em agravo regimental apenas se justifica aos agravos de instrumento e às reclamações propostos anteriormente a 19.11.2009. No caso, sequer a conversão seria possível uma vez que a reclamação foi ajuizada após o entendimento do Supremo Tribunal Federal que definiu o recurso cabível” (Rcl n. 9.471-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.8.2010).



    11. As alegações apresentadas pelos reclamantes evidenciam pretensão de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos: Rcl n. 5.847/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    12. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.  



    Brasília, 9 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora